Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010703-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CORREIA DE MELO - CPF: 016.579.991-90 (AGRAVADO), MARCELINA DA SILVA DE MELO - CPF: 946.916.141-68 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – CONSUMIDOR AINDA VINCULADO À AGRAVANTE AO TEMPO DA SOLICITAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (STJ - REsp: 1846123 SP)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1011341-60.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para que a ré
proceda à imediata autorização e custeio das Cirurgias de Pancreatectomia Parcial, Esplenectomia Total por Vídeo e Linfadenectomia Retroperitoneal por Vídeo em favor da Requerente Marcelina da Silva Melo, bem como mantenha os custos da internação, despesas médicas e hospitalares, sob pena de ser aplicada multa diária em caso de descumprimento
.

A agravante alega que a agravada solicitou autorização em internação cirúrgica eletiva prevista para 20-12-2023, foi concedida, porém ela não realizou.

Diz que em 14-02-2024 ela fez novo pedido, cujo procedimento seria em 15-02-2024, o que gerou o cancelamento por duplicidade.

Explica que o contrato é na modalidade “coletivo empresarial”, e foi firmado com a Prado Consultores Associados, que solicitou a rescisão do contrato.

Argumenta que os agravados não têm legitimidade para propor a ação, já que o cancelamento da avença ocorreu por iniciativa da estipulante, portanto eventual pedido de manutenção do contrato somente poder ser feito pela empresa.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor Diego Correia de Melo era beneficiário do plano de saúde familiar Bradesco, fornecido pela empresa Prado Consultores Associados, onde trabalha, e que o desconto referente ao valor do plano de saúde é realizado mensalmente em seu holerite, conforme documento anexado na inicial.

Em 21/11/2023, sua esposa Marcelina da Silva Melo realizou exames que detectaram diversas formações císticas no fígado, pâncreas e rim, razão pela qual, necessita ser submetida a cirurgia complexa, composta por Pancreatectomia Parcial, Esplenectomia Total por Vídeo e Linfadenectomia Retroperitoneal por Vídeo.

Após análise dos documentos médicos, o plano de saúde Bradesco autorizou a realização da cirurgia, a qual foi agendada para o dia 25/03/2024.

No entanto, no dia 22/03/2024, o Hospital Santa Rosa, que realizaria o procedimento, contatou o autor informando que a Requerida cancelou a autorização da cirurgia, alegando que a empresa Prado Consultores Associados havia trocado de plano de saúde, migrando do Bradesco para a Unimed.

E a Unimed, por sua vez, segundo a autora, informou que não irá autorizar a realização da cirurgia para o dia 25/03/2024, sob a alegação de que irá analisar toda a documentação para posterior liberação do procedimento.

Ante a não realização do procedimento, ingressou em juízo, e em sede de antecipação de tutela, e o juízo a quo determinou que a “
ré proceda à imediata autorização e custeio das Cirurgias de Pancreatectomia Parcial, Esplenectomia Total por Vídeo e Linfadenectomia Retroperitoneal por Vídeo em favor da Requerente Marcelina da Silva Melo, bem como mantenha os custos da internação, despesas médicas e hospitalares, sob pena de ser aplicada multa diária em caso de descumprimento”.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nesses autos, o primeiro requisito está consubstanciado no fato de que a autora é beneficiária do plano de saúde e, ao tempo da migração, estava adimplente com os valores das mensalidades perante a agravante, no entanto, quando precisou realizar o procedimento cirúrgico lhe foi negado por questões burocráticas, seja porque o pedido fora feito em duplicidade ou mesmo em decorrência da migração do plano coletivo contratado.

Como bem observado pelo juízo da origem,

“
É importante observar, que a portabilidade de carências não pode resultar na interrupção da cobertura contratada por motivos burocráticos alheios à conduta da Requerente, razão pela qual, verifica-se que o Plano de Saúde Bradesco estava ativo ao tempo do início dos trâmites para a portabilidade, logo, a Requerente se encontrava vinculado ao plano anterior, inclusive estava sendo atendida por ele, porém, por motivos alheios a sua vontade, a migração apenas se confirmou em data posterior ao seu desligamento do plano originário, de modo que não pode, agora, ser prejudicada ou tolhida do seu tratamento de saúde.”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1846123 SP 2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

O risco ao resultado útil do processo
também é claro, uma vez que a demora na realização das intervenções cirúrgicas poderá dificultar o tratamento com a evolução da doença e comprometerá a qualidade de vida da autora, em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Também não se vislumbra dano irreparável porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que
estão
presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024